Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (faca). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente responde a ação penal pela prática de crime contra o patrimônio. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.